Tribunal: TJMT
Processo: 1025317-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025317-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS COSTA SILVA - CPF: 617.272.371-53 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS - CPF: 941.032.831-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – JULGADOS DO STJ - PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 1 (UM) MÊS, APROXIMADAMENTE – PRIMÁRIO – PREDICADOS PESSOAIS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – PREMISSA DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000), notadamente pelo risco à integridade corporal da vítima (STJ, HC no 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB)
.

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025317-34.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

LUIZ CARLOS COSTA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ CARLOS COSTA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE 1o grau N.U 1009732-27.2022.8.11.0004), que decretou a preventiva pelo cometimento, em tese, descumprimento de medidas protetivas e ameaça - art. 24 da Lei no 11.340/2006 e art. 147 do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente possui endereço e emprego fixo como prestador de serviços gerais na Fazenda Paola, localizada na cidade de Jussara-GO”
; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a violar o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 153060689), com documentos (IDs 153060690/153060690).

O pedido liminar foi indeferido (ID 148945696).

O Juízo singular prestou informações

(ID 150154671).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Violência doméstica. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 147, Código Penal e art. 24-A, da Lei no 11.340/06). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Presentes os requisitos ensejadores da medida segregatícia, conforme disposto nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida. Alegação de violação ao princípio da homogeneidade. Inocorrência. Invocação da homogeneidade que versa sobre situação hipotética, de concretização aleatória e imprevisível, nos termos da jurisprudência do STJ. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 150987672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.11.2022, o Juízo singular, em plantão judicial, a requerimento do órgão ministerial, decretou a preventiva nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados, notadamente que o representado vem ameaçando a vítima e seus parentes.

Denota-se que o agressor foi devidamente notificado e advertido que a desobediência às medidas cautelares anteriormente fixadas, resultaria na decretação de sua segregação cautelar, conforme autos da medida protetiva 1006965-16.2022.811.0004, inclusive, tendo sua prisão decretada anteriormente naqueles autos.

Conforme declarações da vítima, o representado, em 13/11/2022, teria encaminhado mensagens via whatssap, dizendo que, se ela não lhe entregasse o dinheiro do valor da metade que ele investiu na casa, vai matá-la, a sua irmã e a sua genitora.

Ressai, ainda, que a vítima seria constantemente ameaçada de morte, conforme áudios anexados (Id. 103925233 e 103925234).

Constata-se que o ofensor, mesmo havendo medidas cautelares aplicadas e mesmo já tendo sido apreendido anteriormente por descumprimento, deliberadamente continua ameaçando a vítima, fato este que indica o absoluto descaso para com as determinações judiciais.

Desta forma, entendo passível de decretação da prisão preventiva diante do intuito do réu de se furtar da aplicação da lei penal, posto que as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se revelaram insuficientes.

Ainda, a incrementar valor a tais argumentos, não é demais lembrar que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influência negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Ademais, vê-se a gravidade em concreto dos fatos praticados pelo flagranteado, inclusive mantendo contado forçado com a vítima, ameaçando constantemente a vítima. Assim, como dito, é cediço a gravidade in concreto do delito ante o modus operandi empregado, acrescida, ainda da possibilidade de reiteração de violência e perseguição em face da vítima, vez que nem as medidas protetivas e prisão anterior por descumprimento impediram de voltasse a perseguir a vítima, bem como, demonstrado, ainda, nítido descaso no cumprimento das ordens emanada pelo Poder Judiciário, vez que deliberadamente voltou a procurar e a perseguir a vítima, vindo inclusive a proferir ameaça de causar mal injusto e grave. [...]

Assim, impõem-se a decretação da prisão preventiva para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psiquica da vítima, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, o que demonstra a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor, mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319, do CPC.

Ante o exposto, atenta à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP, decreto a prisão preventiva de LUIZ CARLOS COSTA SILVA, devidamente

qualificado na representação.”
(Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, juíza da Direito - ID 153060690).

Em 5.12.2022, o mandado de prisão contra o paciente foi cumprido (ID 105573532).

Em 16.12.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por descumprimento de medidas protetivas e ameaça - art. 24 da Lei no 11.340/2006 e art. 147 do CP
– (PJE no 1010715-26.2022.8.11.0004).

Em 10.11.2022, a Defesa apresentou resposta à acusação - (PJE no 1010715-26.2022.8.11.0004).

Em 10.1.2023, o Juízo singular designou audiência de instrução para o dia 16.2.2023 - (PJE no 1010715-26.2022.8.11.0004).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Alessandra Cristiane dos Santos, extraída do suposto descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas [mensagens contendo ameaças de morte, consubstanciadas em contratação de pessoa para matar a vítima, sua genitora e irmã].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020), notadamente pelo risco à integridade corporal da vítima (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB - Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018)
.

Todavia, o paciente encontra-se preso há mais de 1 (um) mês [5.12.2022], é primário (Sistema Primus), tem profissão lícita [mecânico], endereço certo [“
rua 01, s/no, quadra 01, lote 01, Vila Varjão, Barra do Garças/MT
”], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de defensor público que subscreve [art. 3o, § 1o, do EOAB c/c art. 425, IV, do CPC], a presumir veracidade.

Ademais, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos [ameaça e descumprimento de medidas protetivas] são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Alessandra Cristiane dos Santos; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para a expedir o apto alvará soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023